Tribunal: TJDFT
Processo: 0765450-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO. MERO EQUÍVOCO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI COM SUPORTE NEUROLÓGICO. HOSPITAL SEM SERVIÇO DE TRANSPORTE ADEQUADO. NECESSIDADE DE UTI MÓVEL. DISPONIBILIDADE PELO SAMU. INÉRCIA. CONTRATAÇÃO PARTICULAR. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de interposto recurso com a denominação 'apelação', deve ser recebido como recurso inominado, pois não se pode considerar erro grosseiro, mas mero equívoco, em razão da correspondência do recurso inominado com o recurso de apelação. Ressalte-se que foi observado o prazo de 10 dias para interposição. Referido recurso fora interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2. Em breve súmula, a parte autora afirma que seu irmão estava internado em estado grave no Hospital Regional do Gama, necessitando de internação imediata em UTI com suporte neurológico. Afirma que lhe foi informado que haveria vaga na UTI do Hospital Regional de Santa Maria e, ante a ausência de transporte adequado para seu irmão, se viu compelida a efetuar o pagamento de transporte privado. Salienta que seu irmão faleceu, requerendo, ao final, o ressarcimento do valor despendido no montante de R$ 1.400,00, devidamente atualizado e corrigido. Devidamente citado, o Distrito Federal apresentou tempestiva contestação, na qual sustenta que o transporte poderia ter sido feito pelo SAMU e que se a parte autora assumiu autonomamente os encargos financeiros perante ente particular para a realização de seu tratamento de saúde, não poderá ser ressarcida.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a recorrente é assistida pela Defensoria Pública, bem como demonstrou sua situação de hipossuficiência financeira com os documentos de ID no 46483113 e 46483120. Contrarrazões de ID no 46483131, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que fez a contratação de ambulância, pois já haviam se passado quatro dias que o seu irmão, que estava em estado grave e necessitando de UTI, aguardava resposta da equipe do SAMU. Ressalta que o pedido fora formulado em 02/11/2022, porém, após efetuar a contratação de transporte particular, a transferência de unidade hospitalar só foi efetivada em 05/11/2022.

5. Não há controvérsia fática, pois a recorrente comprovou a contratação de veículo de transporte de paciente particular (ID no 46483114 e 46483118), bem como o estado grave que seu irmão se encontrava (ID no 46483116). A única controvérsia se refere à possibilidade de responsabilizar o Estado a ressarcir o valor despendido com este serviço. O Distrito Federal argumenta que o SAMU poderia realizar a transferência do paciente e que não pode ser condenado a ressarcir por uma decisão tomada de forma unilateral pela recorrente.

6. Compulsando os autos, em especial os documentos anexados junto à contestação, de ID no 46483123, pg. 19 e 26/27, que a pergunta sobre a real necessidade de transferência do paciente de hospital foi respondida de forma clara e inteligível, ippis litteris: “Sim, o paciente tinha necessidade fática de ser transferido, tendo sido sinalizado no Prontuário Eletrônico dia 02 de novembro, às 17:27 (I3073498, TrakCare), a disponibilidade do leito de UTI no Hospital de Santa Maria (HRSM), aos cuidados do Dr. Mário Jorge”. Em relação ao segundo questionamento realizado pelo recorrido, o qual se referiu ao motivo do não fornecimento do transporte adequado, a resposta igualmente foi clara e inteligível, in verbis: “O transporte adequado, tratando-se de Suporte Avançado à Vida, necessita de Unidade de Suporte Avançado (USA), UTI Móvel, o qual compete ao SAMU realizar, não tendo o HRG recursos ou competência para tanto”.

7. Não bastasse a comprovação do estado grave do internado e da necessidade indelével da ambulância adequada para seu transporte a UTI com suporte neurológico, também restou demonstrado que havia uma vaga na UTI 3 do Hospital Regional de Santa Maria (ID no 46483123, pg. 19) e que a inércia do SAMU era extremamente prejudicial ao paciente. Note-se a descrição do documento de ID no 46483123, pg. 19, o qual afirma que: “Entre o dia 02 e 05 de Novembro não houve o transporte via SAMU, tendo sido evoluído no Prontuário Eletrônico do Paciente: transferido para Hospital Regional de Santa Maria em ambulância UTI com médico da empresa VIDA, para a UTI 3 do Hospital Regional de Santa Maria”.

8. Logo, ante o quadro clínico grave que se encontrava o paciente, a inércia do SAMU, a evolução rápida da doença, a ausência de ambulância adequada no Hospital Regional do Gama, a falta de suporte neurológico necessário para o tratamento do enfermo, a existência de vaga na UTI do Hospital de Santa Maria que atenderia às necessidades do internado, a demora do SAMU em responder durante o período compreendido entre os dias 02/11/2022 e 05/11/2022, é de se esperar que a família utilize todos os recursos para ajudar seu ente querido. Portanto, neste quadro fático específico, a inércia estatal poderia acarretar piora significativa no quadro clínico desenvolvido pelo paciente, inclusive o óbito, não restando alternativa à família senão contratar ambulância particular adequada para realizar o devido transporte.

9. Neste ponto, registro que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com a despesa decorrente da necessidade de contratar ambulância particular para transporte de paciente, pois houve inércia do SAMU, que não respondeu à solicitação do HRG. (Precedentes: Acórdão 1424393, 07051229820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022; TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21.11.2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22.11.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30.7.2018).

10. Em relação ao valor, verifica-se que o DF questionou os setores de Unidade de Medicina Interna (ID no 46483123, pg. 08), Diretoria do Hospital Regional do Gama (ID no 46483123, pg. 10), Núcleo de Apoio e Remoção de Pacientes (ID no 46483123, pg. 18), Gerência Interna de Regulação (ID no 46483123, pg. 20), Núcleo de Judicialização (ID no 46483123, pg. 27) e todos afirmaram não terem habilidade técnica para apurar se o valor cobrado está de acordo com o mercado. Em contrapartida, a recorrente apresentou nota fiscal em seu nome, de ID no 46483114, pg. 01 e comprovante de transferência realizada em 05/11/2022, ID no 46483114, pg. 02, sendo devido o ressarcimento do montante de R$ 1.400,00, que deverá ser corrigido desde o desembolso, com juros desde a citação.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a efetuar o pagamento à recorrente do valor de R$ 1.400,00, nos termos acima estipulados.

12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.